Tribunal: CARF
Processo: 11080.918711/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918711/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.030 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este está devidamente
comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
REAL EMPREENDIMENTOS S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua manifestação de inconformidade,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918711/2012-58
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.030 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918711/2012-58

O processo trata de pedido de restituição - PER a qual aponta direito creditório a
título de pagamento indevido ou a maior de tributo. A Administração Tributária verificou que o
pagamento apontado estava integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição, de forma que o PER foi indeferido, nos termos do
correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária. A manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrida.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações, o que causou
uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O recorrente, inicialmente, informa que apresentou DCTF para o IRPJ do 1o
trimestre de 2011 declarando imposto a pagar no valor de R$ 573.322,99, o que foi quitado por
meio de DARF. Ao apresentar a respectiva DIPJ, verificou que o imposto a pagar era menor, o
que levou a constar em sua DIPJ o valor de R$ 554.642,58. Por fim, ao apresentar a presente
DCOMP, verificou que o imposto a pagar era menor ainda, no valor de R$ 548.982,78. O
indébito ora reclamado é a diferença entre o valor pago e este último valor. Informa, ainda, que
retificou as referidas declarações.
Em seguida, propugna pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar
de ter existido um erro na formulação das suas declarações, o que causou uma demonstração
equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material.
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade do
contribuinte e a decisão de primeira instância o afastou por entender que seria necessário que o
contribuinte provasse a existência do erro alegado, o que não teria sido feito.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.030 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918711/2012-58

constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar
seguimento ao pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.
Verifico que o recorrente não juntou qualquer documento tendente a demonstrar o
alegado erro na formulação da sua DCTF, mesmo sendo essa ausência de prova o fundamento da
decisão ora recorrida. Não existindo a prova do alegado erro, não se pode averiguar qual é o
valor correto do imposto devido, dentre os vários valores apontados pelo contribuinte, de forma
que o direito creditório pleiteado carece de liquidez e certeza, pelo que o presente PER deve ser
indeferido, nos termos do artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital